Tribunal: STF
Processo: ARE 1355960
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REAJUSTE DE SUBSÍDIO. LEI N. 13.752/2018. NOVO TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVO SUBSÍDIO. MAGISTRADO FEDERAL. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO” (fl. 1, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, a al. n do inc. I do art. 102, o caput e § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Informa “trata[r]-se de ação especial cível ajuizada por Fábio Luiz de Oliveira Bezerra contra a União objetivando provimento jurisdicional que lhes assegure o pagamento retroativo de reajustes remuneratórios decorrentes da incidência da Lei n. 13.752, de NOV 2018, afastando-se os termos da Portaria Conjunta 02/19” (fls. 1-2, e-doc. 32).



    Sustenta a competência originária do Supremo Tribunal Federal, pois “a temática em questão toca o interesse de toda a magistratura, ainda quando a coisa julgada, sendo individual a ação examinada, venha a operar efeitos subjetivamente limitados (interpartes). Por conseguinte, pelo simples fato de se relacionar a dispositivo da norma que disciplina interesse de toda a magistratura nacional, envolve interesse pecuniário de todos os julgadores do país” (fl. 6, e-doc. 32).



    Assinala que “o reajuste salarial concedido pela Lei nº 13.752, de nov 2018 foi processado na folha de pagamento da Justiça com efeitos financeiros a partir de jan 2019, conforme disposto na Portaria Conjunta 02-2018 (DOU 30.11.2018). A Lei 13.752, de nov 2018 alterou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e, por questões orçamentárias, foi posteriormente regulamentada pela Portaria Conjunta 02-2018 (DOU 30.11.2018), do STF” (fl. 9, e-doc. 32). 



    Assevera que “não há qualquer ilegalidade na previsão pela Portaria Conjunta n. 2/2018 de efeitos financeiros a partir de JAN 2019 para a Lei nº 13.752/2018, uma vez que ainda que posterior, não nos parece próprio falar que o texto de lei que concede vantagem ou aumento da remuneração possa contrariar dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias vigente, até mesmo por uma questão constitucional” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Ressalta que “não há como colher da Lei n. 13.752/2018, exegese que garanta aos Juízes da Justiça Federal de Pernambuco o direito de perceber o reajuste de forma retroativa a própria vigência da Lei que o previu, uma vez que o cotejo sistemático e lógico dos dispositivos que regem a realização de despesas com o pessoal impõem a interpretação de que, na verdade, o aumento deve incidir apenas após a entrada em vigor da Lei” (fl. 12, e-doc. 32).



    Salienta que “a Portaria Conjunta n. 2/2018, dos Presidentes dos Tribunais Superiores, não estabeleceu a vigência da Lei n. 13.752/2018; antes, a própria lei o fez, visando aquela Portaria somente esclarecer e orientar aos órgãos do Poder Judiciário da União acerca do início dos efeitos financeiros da citada Lei, de acordo com as regras jurídicas vigentes que regulam as despesas com o pessoal” (fl. 11, e-doc. 32).



    Sustenta que a pretensão do agravado “é no sentido de transformar o Estado-Juiz em legislador positivo, em flagrante ofensa ao art. 2º da CRFB já referido, além de criar despesa com servidores públicos sem previsão orçamentária e sem observância da competência e exclusiva do Presidente da República para iniciativa de lei que aumente a remuneração de pessoal, razão pela qual deve ser rejeitada por este MM Juízo” (fl. 15, e-doc. 32).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja declarada a absoluta nulidade do decisum, por afronta à norma de competência originária dessa Corte Suprema, prevista no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República. Caso não declarada a nulidade do decisum, conforme requerido, no mérito, pugna para que seja julgado procedente o presente Recurso Extraordinário, por contrariedade aos artigos da Constituição Federal acima elencados (artigo 2º, caput; artigo 61, caput e § 1º, II, a; artigo 169, caput e § 1º; Súmula STF 339 e Súmula Vinculante STF 37), com a consequente rejeição integral dos pedidos autorais e inversão dos ônus sucumbenciais” (fls. 17-18, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e inexistência de repercussão geral, Tema 660 (e-doc. 35).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário da União deve ser reformada vez que diverge frontalmente com as recentíssimas decisões do STF” (fl. 18, e-doc. 37).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Em 6.12.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário com agravo:



    “Agravo em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Reajuste de subsídio da magistratura. Lei n. 13.752/2018. Novo teto remuneratório. Marco inicial. Portaria Conjunta n. 2/2018. Competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CF/88, por se tratar de matéria de interesse direto de todos os membros da magistratura nacional. Precedentes do STF. Pelo provimento do agravo em recurso extraordinário, sendo reconhecida a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, I, n, da CF/88, sendo reautuado o feito como ação civil originária” (e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria relativa à competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir que razão jurídica assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, ao analisar a controvérsia sobre a data de implementação dos efeitos financeiros do novo subsídio fixado pela Lei n. 13.752/2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e a compatibilidade dessa lei com a Portaria Conjunta n. 2/2018, “editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF”, a Turma Recursal de origem decidiu:



    “1. Trata-se de demanda na qual se discute o termo inicial dos efeitos financeiros do novo subsídio fixado pela Lei 13.752/2018, requerendo o autor sua fixação desde a vigência da referida lei, ou seja, 27.11.2018. 



    2. Julgado procedente o pedido, aduz o recorrente, em suma, que o termo inicial fixado na Portaria Conjunta nº 02/2018, editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF, deve ser respeitado, uma vez que o ato apenas regulamentou o expressamente previsto no art. 2º da Lei 13.752/2018; que não há vício formal na edição da portaria, nos termos do art. 26 da Lei 11.416/2006; e, por fim, que o termo fixado na Portaria Conjunta nº 02/2018 está em consonância com o quanto disposto no art. 169 da Constituição Federal, tendo o ato sido editado, justamente, para regulamentar a questão da dotação orçamentária.



    3. Entendo que não merece prosperar a pretensão recursal da União.



    4. A sentença recorrida encontra-se assim fundamentada:



    ‘(...) Da análise dos dispositivos acima transcritos, vê-se que a Portaria Conjunta nº 2 modificou de 27/11/2018 para 1º/01/2019 o início dos efeitos financeiros do reajuste em questão.



    Ocorre que, havendo na Lei nº 13.752/2018, norma de hierarquia superior, previsão expressa acerca da data de início dos efeitos financeiros do reajuste em questão, não poderia o ato normativo mencionado extrapolar sua função regulamentar e inovar no ordenamento jurídico para restringir os termos da lei, postergando o marco inicial dos efeitos financeiros do reajuste em questão.



    Ademais, o dispositivo legal em referência (art. 4º da Lei n. 13.752/2018) prescinde de regulamentação, uma vez que é plenamente aplicável.



    Assim sendo, não pode prevalecer a determinação contida no art. 1º da Portaria Conjunta nº 2/2018, já que tal imposição vai de encontro à regra expressamente estabelecida em norma hierarquicamente superior, qual seja a Lei nº 13.752/2018, o que representa afronta ao princípio da hierarquia das normas.



    Ressalte-se que, diferentemente do sustentado pela União, tal entendimento está em consonância com o julgamento da TNU nos autos 0513537-81.2017.405.8100, relativo ao Tema 180, com tese fixada no seguinte sentido: ‘O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reajuste concedido aos cargos em comissão – CJs dos servidores do Poder Judiciário da União é 21 de julho de 2016 (art. 4º, Anexo III, da Lei nº 13.317/2016; art. 98, § 2º da Lei n. 13.242/2015; e, Portaria Conjunta STF n. 01/2016)’.



    De acordo com o que foi decidido pela TNU no referido julgamento, a lei concessiva de aumento não poderia estabelecer efeitos financeiros retroativos, em respeito às limitações impostas pelas normas orçamentárias, de modo que a Lei nº 13.317/2016 somente deveria produzir efeitos a partir de sua publicação.



    Ora, no caso em análise, como já mencionado, o que se pretende é fixar o termo inicial do aumento a partir da vigência da Lei nº. 13.752/2018, ou seja, a partir de 27/11/2018 (data de sua publicação), afastando, assim, o termo inicial posteriormente instituído por norma regulamentar, em desacordo com o estabelecido na própria lei, não se objetivando o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos anteriores à sua vigência. (…)



    Portanto, faz jus o autor à percepção das diferenças pleiteadas relativamente ao reajuste do seu subsídio, considerando o disposto nas Leis nºs 13.752/2018 c/c Lei nº 10.474/2002, no período de 27 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018’. (…)



    7. Conforme corretamente fundamenta a sentença, o direito pleiteado pelo autor surge a partir da entrada em vigor da Lei nº. 13.752/2018 (publicada em 27/11/2018), que estabeleceu o seguinte:



    Art. 1º O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 



    Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    8. Ocorre que, em se tratando de integrante da magistratura federal, incide também a regra constante do art. 1º, § 2º da Lei nº. 10.474/2002, segundo a qual: 



    Art. 1º Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos). (…)



    § 2º A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Deste modo, por força destes dispositivos legais, a partir da aprovação do novo teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o subsídio do autor, integrante da magistratura federal, passou a corresponder a R$ 33.689,11 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos).



    10. Ocorre que, ao regulamentar o diploma legal, a Portaria Conjunta nº 2, de 26 de novembro de 2018, expedida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, passou a estabelecer:



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019. 



    11. Sabe-se, todavia, que a norma regulamentar deve necessariamente guardar conformidade com o diploma legal por ela regulado, não sendo licito que inove a ordem jurídica, criando condições ou requisitos inexistentes na norma de hierarquia superior. 



    12. Ou seja, não tendo a Lei nº. 13.752/2018 estabelecido termo inicial para efeitos financeiros diverso da data de sua vigência, não poderia a Portaria Conjunta nº 2/2018, a pretexto de regulamentar aquela, fazê-lo.



    13. Nem se diga que a Turma Nacional de Uniformização, ao decidir o TEMA 180, entendeu de forma distinta caso análogo. 14. A tese restou firmada no seguinte sentido: ‘O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reajuste concedido aos cargos em comissão - CJs dos servidores do Poder Judiciário da União é 21 de julho de 2016 (art. 4º, Anexo III, da Lei nº 13.317/2016; art. 98, § 2º da Lei nº 13.242/2015; e, Portaria Conjunta STF n. 01/2016)’. (…)



    16. Analisando o mérito do julgado citado, percebe-se que não destoa da solução jurídica dada pela sentença impugnada. Pelo contrário.



    17. Decidiu a TNU que, diante dos limites traçados pelas normas orçamentárias citadas, não poderia a lei concessiva do aumento estabelecer efeitos financeiros retroativos, pelo que se decidiu que deveria aquela norma (Lei nº. 13.317/2016) produzir efeitos apenas a partir da data de sua publicação (21/07/2016).



    18. Ocorre que, no caso presente, o que se pretende é justamente fixar o termo inicial a partir da vigência da norma concessiva do aumento, no caso, a Lei nº. 13.752/2018, publicada em 27/11/2018; não se busca reconhecimento de efeitos financeiros retroativos, o que esbarraria, consoante jugado da TNU, em vedações orçamentárias, mas sim o afastamento de termo inicial diverso posteriormente instituído pela norma regulamentar. (…)



    21. Ocorre que, consoante já mencionado, o que busca a parte autora é o reconhecimento do direito ao aumento justamente a partir da entrada em vigor da norma que lhe dá sustentação (Lei nº. 13.752/2018), não havendo pedido de fixação de termo inicial anterior, com efeitos retroativos.



    22. Inexiste, ainda, qualquer demonstração de desacordo do pedido com a lei de diretrizes orçamentárias vigente no momento em que editada e publicada a Lei nº. 13.752/2018. (…)



    25. Não há, contudo, qualquer violação ao entendimento sumulado, uma vez que a decisão impugnada não cria aumento para agente público com fundamento em isonomia, mas apenas concretiza os termos da legislação editada pelo Congresso Nacional. É dizer, não se concede aumento não previsto em lei, mas apenas se reconhece que o direito foi devidamente disciplinado por norma validamente produzida pelo poder competente.



    26. Por fim, sem fundamento o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento não poderia recair sobre a União, por se tratar de despesa garantida por dotação específica do Poder Judiciário. Tratando-se de demanda que tem por objeto verba devida a agente público federal, cabe o seu pagamento, por óbvio, à União, pessoa jurídica de direito público a que se encontra vinculada a parte.



    27. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pela União, mantendo incólume a sentença recorrida” (fls. 1-6, e-doc. 26). 



    Na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República se dispõe sobre a previsão das circunstâncias pelas quais, excepcionalmente, este Supremo Tribunal conhece originariamente de ações de outros Tribunais: a) quando “todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”; b) quando “mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    Reconheço a competência deste Supremo Tribunal para o julgamento da causa, pois o recorrido pleiteia eventual direito em que todos os membros da magistratura nacional têm interesse direto e os efeitos financeiros pleitados são exclusivos dessa categoria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO VARIÁVEL - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, ‘n’) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.207.328-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Abono variável (Lei Federal nº 10.474/02 e Lei Estadual nº 4.631/05). Interesse geral e exclusivo da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, n, da CF. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Suprema Corte é no sentido de reconhecer sua competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, para a apreciação de demandas referentes à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.009.683-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2017).



    7. Em situações em que se tinha em causa interesse referente à remuneração de magistrados, este Supremo Tribunal também se deu por competente, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República: 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.655/1998. COBRANÇA DE DIFERENÇAS COM BASE NO VALOR ESTABELECIDO PELA LEI N. 11.143/2005. A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO FOI DETERMINADA PELA LEI N. 10.474/2002, E NÃO PELA LEI Nº 11.143/2005. PRECEDENTES: AO 1.157/PI E AO 1.412/SP. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 3. EM QUESTÃO DE ORDEM, O PLENÁRIO RESOLVEU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR O RELATOR A DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDOS QUE POSTULEM O RECEBIMENTO DE ABONO VARIÁVEL, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º.1.1998, ATÉ A DATA EM QUE FOI FIXADO O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELA LEI N. 11.143/2005” (AO n. 1.524, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.6.2010).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE INTERESSE DE TODA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA. STF. REMUNERAÇÃO. TETO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS POR ATO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Reajuste de vencimentos dos membros do Poder Judiciário. Matéria de interesse de toda magistratura. Fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa. Precedente. 2. Vinculação de vencimentos. Garantia constitucional para a nova estrutura judiciária nacional (CF, artigo 93, V). Escala gradativa do teto de vencimentos dos juízes fixada pela Constituição Federal. Aparente antinomia em face da competência outorgada aos Estados para dispor sobre sua própria organização. Inexistência. 3. Subsídios. EC 19/98. Lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Reajuste de vencimentos determinado por resolução administrativa. Inconstitucionalidade. Precedentes. Ação originária julgada improcedente” (AO n. 969, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 21.11.2003).



    Na mesma linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O caso em questão é idêntico ao julgado nos autos do ARE 1294157, no qual houve manifestação do ilustre Procurador-Geral da República, pelo provimento do agravo em recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    ‘A norma inscrita no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, prevê hipótese excepcional de instauração da competência originária desta Suprema Corte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; (…)



    Conforme se denota de sua leitura, o dispositivo estabelece duas causas distintas de deslocamento de competência: a primeira relativa às ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados na resolução da controvérsia; a segunda, às ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, o que se busca reservar com a incidência do aludido dispositivo são as garantias constitucionais do juiz natural e da imparcialidade do órgão julgador (Rcl 11.323/SP AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão. Min. Teori Zavascki, DJe de 3.8.2015; AO 587/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6.4.2006).



    No tocante à primeira hipótese de deslocamento, a jurisprudência da Suprema Corte tem se orientado no sentido de que, para fins de sua incidência, a matéria versada no processo há de ser de interesse privativo da magistratura (AI 829.714/MA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.2.2014; ARE 743.103/CE AgR, Rel. Min Teori Zavascki, DJe de 7.5.2014).



    A questão travada nos autos versa sobre a data de implementação dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, diploma legal que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação da Portaria Conjunta n. 2-STF.



    A resolução dessa demanda exorbita a esfera particular dos juízes federais que integram a parte autora, pois o reajuste pretendido seria devido a toda a classe da magistratura. Ademais, a procedência do pedido formulado passa pela negativa de vigência à Portaria Conjunta 2/2018-STF, ato normativo federal, emanado pelo Poder Judiciário e direcionado privativamente aos membros da magistratura.



    Diante desse quadro, assentada está a competência da Suprema Corte nos termos do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal para conhecer e julgar a presente ação.’



    Em 30 de abril de 2021, o D. Ministro Gilmar Mendes, acolhendo a manifestação ministerial, deu provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a competência originária do STF para processar e julgar o feito, determinando-se a reautuação do processo como ação originária (ARE 1294157/PE, julgado em Julgamento: 30/04/2021, publicado em 04/05/2021).



    Destarte, reitera-se aqui os fundamentos apresentados no supracitado parecer, sendo caso, portanto, de provimento do recurso interposto pela União, com a anulação dos atos processuais já praticados Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário, sendo reconhecida a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, I, n, da CF/88, sendo reautuado o processo como ação civil originária” (fls. 3-4, e-doc. 46).



    Por ser matéria em que todos os membros da magistratura têm interesse, a demanda comporta julgamento por este Supremo Tribunal, nos termos da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos termos da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    À Secretaria Judiciária para que, após o trânsito em julgado, reautue o processo como ação originária. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora